Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705448-45.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES AGRAVADOS: HELDER DRUMOND TORRES, ODILON HILTON GUERRA BRETAS, DELCIO TORRES HORTA, JÚNIA GUERRA SIMÕES HORTA, MARIA DE LOURDES TORRES HORTA GUIMARÃES, DÍLIO GUERRA LAGE, ELIANA MARIA TORRES HORTA GUERRA LAGE, JOSÉ ELOY LAGE MARTINS, MÔNICA TORRES HORTA LAGE MARTINS, MARIA CLARA HORTA GUIMARÃES, LETÍCIA HORTA GUIMARÃES, MÁRIO HORTA GUIMARÃES DESPACHO YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003